Tribunal: TJMT
Processo: 0007749-27.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007749-27.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), SIMONE DA SILVA TONIAZZO DE CAMARGO - CPF: 858.974.851-00 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), CLAUDIO BOLIVAR TONIAZZO DE CAMARGO - CPF: 511.304.591-87 (EMBARGANTE), JUNIOR SCHLEICHER - CPF: 016.734.159-62 (EMBARGANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), JUNIOR SCHLEICHER - CPF: 016.734.159-62 (EMBARGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível em Ação Civil de Improbidade Administrativa, afastando a condenação referente ao fracionamento de despesas por ausência de dano ao erário e mantendo a responsabilização dos recorrentes pelas irregularidades na aquisição de medicamentos, diante da comprovação de dolo e prejuízo ao patrimônio público. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise de teses defensivas relativas à participação de uma das requeridas, à observância de normas administrativas municipais, à destinação dos medicamentos adquiridos, à ausência de dolo específico exigido pela Lei n. 14.230/2021, à prescrição da pretensão sancionatória e requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão pela ausência de enfrentamento de teses defensivas relativas à participação da embargante, ao cumprimento de normas administrativas e à destinação dos medicamentos adquiridos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de dolo específico e dano efetivo ao erário após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021; (iii) determinar se houve omissão no exame da tese de prescrição da pretensão sancionatória; (iv) verificar a existência de contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do acórdão; e (v) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de reexame do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito já decidido pelo órgão julgador.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a decisão contém fundamentação suficiente sobre as questões essenciais à solução da controvérsia.

5.

A alegação de ausência de participação da embargante, de observância de normas administrativas municipais e de regular destinação dos medicamentos representa mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo Colegiado, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório na via dos embargos declaratórios.

6.

A aplicação das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 foi expressamente observada pelo acórdão, que afastou a condenação pelo fracionamento de despesas em razão da inexistência de dano ao erário e manteve apenas a responsabilização relacionada à aquisição irregular de medicamentos, diante da demonstração de dolo e prejuízo ao patrimônio público.

7.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

8.

A tese de prescrição foi adequadamente examinada no acórdão recorrido, sendo afastada em razão da continuidade dos atos ilícitos e da ausência de transcurso do prazo prescricional necessário ao reconhecimento da pretensão extintiva.

9.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração somente é admissível quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A decisão judicial suficientemente fundamentada não exige o enfrentamento individual de todos os argumentos apresentados pelas partes. 3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio pronunciamento judicial. 4. O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável pela via integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489. Lei n. 8.429/1992, art. 10, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp n. 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp n. 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp n. 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Simone da Silva Toniazzo de Camargo e Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, para afastar a condenação relacionada ao alegado fracionamento de despesas, por ausência de demonstração de dano efetivo ao erário, mantendo, contudo, a responsabilização dos recorrentes quanto às irregularidades envolvendo a aquisição de medicamentos, diante da constatação de dolo e prejuízo ao patrimônio público.

Nas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegam que o acórdão deixou de enfrentar teses defensivas relevantes suscitadas no recurso de apelação, especialmente no tocante à inexistência de participação decisória da Embargante Simone da Silva Toniazzo de Camargo, ao cumprimento das normas administrativas municipais que regulamentavam os procedimentos adotados, à alegada comprovação da efetiva destinação dos medicamentos adquiridos, à ausência de dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 e à ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória.

Defendem, ainda, haver contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a necessidade de comprovação de dolo e dano efetivo ao erário, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, porém manteve a condenação sem que tais requisitos estivessem efetivamente demonstrados nos autos.

Asseveram que as omissões e contradições apontadas comprometem a completude da prestação jurisdicional e, uma vez sanadas, conduzem necessariamente à modificação do resultado do julgamento, motivo pelo qual requerem o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes.

Requerem, ainda, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento da matéria e viabilização do acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra pugnam pela rejeição dos aclaratórios, sustentando, em síntese, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Simone da Silva Toniazzo de Camargo e Cláudio Bolívar Toniazzo de Camargo contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, para afastar a condenação relacionada ao alegado fracionamento de despesas, por ausência de demonstração de dano efetivo ao erário, mantendo, contudo, a responsabilização dos recorrentes quanto às irregularidades envolvendo a aquisição de medicamentos, diante da constatação de dolo e prejuízo ao patrimônio público.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pelos Embargantes e do conteúdo do acórdão impugnado, verifica-se que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil se encontra caracterizada, evidenciando-se que a pretensão recursal se dirige, em verdade, à reapreciação de questões de mérito devidamente examinadas pela Turma Julgadora.

No tocante à alegação de omissão decorrente da ausência de manifestação acerca das teses defensivas relacionadas à participação da Embargante Simone da Silva Toniazzo de Camargo nos fatos investigados e à alegada observância do Decreto Municipal n. 239/2010 e da Instrução Normativa n. 001/2010, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que o acórdão embargado examinou a controvérsia central submetida ao julgamento e, de maneira expressa e fundamentada, concluiu pela presença dos elementos necessários à configuração do ato de improbidade administrativa remanescente, notadamente a existência de conduta dolosa e de dano efetivo ao erário decorrente da aquisição irregular de medicamentos mediante procedimento incompatível com os deveres de legalidade e probidade administrativa.

A circunstância de a parte entender que determinados elementos probatórios deveriam conduzir a solução diversa não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente e adequada acerca das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exigência contida no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a alegação de que a Embargante exercia funções meramente administrativas ou de que suas condutas estavam amparadas em regulamentação municipal representa mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pois demanda nova valoração dos fatos e das provas produzidas nos autos, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Igualmente não se verifica omissão quanto ao argumento referente à efetiva destinação dos medicamentos adquiridos, já que o acórdão recorrido apreciou precisamente a existência de dano ao patrimônio público e concluiu que a aquisição de medicamentos com recursos públicos, mediante emissão de documentos fiscais em nome de particulares e desacompanhada de comprovação idônea acerca da regular destinação dos produtos, revelou irregularidade capaz de caracterizar o ato ímprobo.

Dessa forma, a insurgência dos Embargantes busca, na realidade, que esta Câmara realize novo exame do acervo documental para reconhecer conclusão diversa daquela anteriormente alcançada. Entretanto, a simples discordância da parte com a interpretação conferida às provas ou com o convencimento firmado pelo julgador não configura omissão passível de correção pela via integrativa.

Também não prospera a alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa à exigência de dolo específico introduzida pela Lei n. 14.230/2021. O próprio acórdão embargado consignou expressamente que a configuração do ato de improbidade administrativa, à luz da nova disciplina legal, exige a presença concomitante de elemento subjetivo doloso e de efetivo prejuízo ao erário, afastando a responsabilização fundada em mera irregularidade administrativa.

O Colegiado, inclusive, aplicou concretamente tais parâmetros ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação referente ao fracionamento de despesas justamente em razão da inexistência de demonstração de dano material.

Todavia, manteve a responsabilização quanto à aquisição irregular de medicamentos, por entender demonstrados os requisitos necessários à incidência do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992, conforme alterada pela Lei n. 14.230/2021.

Portanto, não há qualquer omissão sobre o ponto. A divergência dos Embargantes recai exclusivamente sobre a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como instrumento destinado à revisão do julgamento.

No que concerne à alegação de omissão quanto à tese de prescrição da pretensão sancionatória, igualmente não se identifica qualquer falha no provimento jurisdicional. A questão foi expressamente examinada no acórdão recorrido, tendo sido afastada a prejudicial ao fundamento de que os atos ilícitos apresentaram continuidade, sendo o marco inicial da contagem prescricional fixado a partir do último ato praticado, inexistindo o transcurso do prazo necessário para o reconhecimento da prescrição.

Logo, a tentativa de reapresentar argumentos anteriormente apreciados demonstra apenas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites objetivos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que diz respeito à suposta contradição existente entre o reconhecimento da aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021 e a manutenção parcial da condenação, também não se observa o vício apontado.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade entre seus fundamentos e sua conclusão. Não se confunde com a divergência existente entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela parte sucumbente.

No presente caso, o acórdão apresenta absoluta coerência lógica. Primeiramente, reconheceu que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige a demonstração do dolo e do dano efetivo ao erário.

Em seguida, procedeu à análise individualizada das condutas imputadas aos recorrentes, afastando a condenação relacionada ao fracionamento de despesas por ausência de prejuízo material e mantendo apenas aquela referente à aquisição irregular de medicamentos, em razão da existência dos elementos considerados suficientes para demonstrar a prática do ato ímprobo.

Verifica-se, portanto, que a própria parcial reforma do julgado evidencia a aplicação concreta das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, inexistindo qualquer incompatibilidade entre a fundamentação desenvolvida e o dispositivo do acórdão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026